Tribunal: TJSP
Processo: 1009242-70.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
BEM IMÓVEL - LOCAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Locação para fins comerciais – Abandono do imóvel - Não comprovação do fato constitutivo do direito alegado - Art. 373, I, do CPC – Indenização por danos materiais indevida – Sucumbência substancial do apelante – Distribuição criteriosa - Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido.